Tribunal: TJBA
Processo: 8029104-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8029104-12.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: DINAZILDA MARIA BARBOSA MOREIRA e outros (29) Advogado(s): CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI AGRAVADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VAZAMENTO DE ÓLEO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA PAGAMENTO MENSAL DE UM SALÁRIO-MÍNIMO A PESCADORES E MARISQUEIROS. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PERIGO DE DANO AFASTADO PELO LAPSO TEMPORAL ENTRE O EVENTO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por beneficiários da Justiça Gratuita contra decisão interlocutória que indeferiu tutela de urgência em Ação Indenizatória ajuizada em razão de vazamento de óleo ocorrido em junho de 2018, postulando pensionamento mensal de um salário-mínimo por autor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência em caráter antecipatório, consistente no pagamento mensal requerido pelos agravantes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 300 do CPC exige, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 4. A responsabilidade objetiva por danos ambientais não implica, automaticamente, direito líquido e certo à indenização individual antecipada, sendo necessária dilação probatória para aferição da atividade pesqueira exercida pelos autores e da extensão dos danos alegados. 5. O lapso temporal de três anos entre o evento danoso e o ajuizamento da ação afasta a urgência alegada, demonstrando ausência de perigo atual de dano. 6. A ausência de comprovação concreta da situação de vulnerabilidade alimentar dos autores fragiliza o pedido de tutela antecipada. 7. O deferimento da medida liminar teria caráter satisfativo e irreversível, pois o pensionamento mensal dificilmente seria restituído em caso de improcedência da ação, incidindo o art. 300, §3º, do CPC. 8. O indeferimento da tutela não causa prejuízo irreparável, uma vez que eventual indenização pode ser apurada e satisfeita ao final da instrução. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: 1. A tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano. 2. A responsabilidade civil ambiental não autoriza, por si só, a concessão de indenização antecipada sem prova mínima da atividade e dos danos individuais. 3. O decurso de longo lapso temporal entre o evento danoso e a propositura da ação afasta a caracterização da urgência. 4. A tutela antecipada de natureza satisfativa e irreversível é vedada pelo art. 300, §3º, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, §3º; Lei nº 6.938/1981, art. 14, §1º; CPC, arts. 300 e 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI nº 8057857-47.2023.8.05.0000, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, 1ª Câmara Cível, publ. 05.07.2024; TJ-BA, AI nº 8065012-04.2023.8.05.0000, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, 2ª Vice-Presidência, publ. 10.05.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8029104-12.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante DINAZILDA MARIA BARBOSA MOREIRA e outros (29) e como apelada PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora